Tribunal: TJMT
Processo: 1013265-02.2019.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013265-02.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALEXANDER GAUDENCIO DE FREITAS - CPF: 131.669.597-26 (RECORRENTE), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013265-02.2019.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Alexander Gaudencio de Freitas

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de abril de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, I, DA LEI 9.099/95. JUSTIFICATIVA APRESENTADA ANTES PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PATRONA COM SUSPEITA DE ESTAR INFECTADA PELO VÍRUS COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DO AUTOR E DE SUA ADVOGADA DE COMPARECEREM NO REFERIDO ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA CONSIDERADA JUSTIFICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

Comprovado por meio de atestado médico que a patrona do autor estava apresentando sintomas compatíveis com a do vírus COVID-19, na data da audiência de conciliação realizada por videoconferência, considera-se justificada a ausência, e anula-se a sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito. Recurso provido.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou extinto processo, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, em razão de a Autora não ter participado da audiência de conciliação que fora realizada por meio de videoconferência, e a condenou ao pagamento das custas processuais.

O Recorrente requer a anulação da sentença recorrida, sob o fundamento de que peticionou aos autos justificando a sua ausência, a qual foi em decorrência de a sua patrona estar apresentando sintomas do COVID-19, conforme atestado médico e receita juntados, e, por tais motivos, estava impossibilitada de comparecer/acessar a audiência realizada por meio de videoconferência. Aduz também que o autor não dispõe de tecnologia necessária para acessar a audiência e que este iria até o escritório de sua advogada para participar do referido ato processual.

Da análise dos autos, verifico que a audiência de conciliação foi realizada no dia 20/07/2020, às 09h35min, por meio de videoconferência, mas o autor e a sua patrona não compareceram ao ato processual, conforme consta no termo de audiência.

No dia 24/07/2020, ou seja, 04 (quatro) dias após a audiência de conciliação, a patrona do autor protocolou petição justificando a ausência, onde alegou que no dia da audiência sentiu-se mal, procurou atendimento médico e foi diagnosticada com sintomas compatíveis com a do vírus Covid-19. Para comprovar tais alegações, juntou atestado médico e a solicitação de realização do exame PCR COVID-19, tais documentos médicos são datados de 20/07/2020.

Pois bem.

A pandemia do coronavírus, causada pelo Covid-19, tornou-se um problema mundial, que ainda não foi e está longe de ser resolvido, causou e continua cansado milhares de mortes, em quase todos os países.

Não há consenso entre os cientistas, nem entre os políticos, sobre como proceder, a população está desorientada os hospitais estão lotados. Não se sabe se as vacinas são comprovadamente eficazes, e, além disso, por enquanto, está longe de ter vacinas para todos.

Os efeitos e as consequências da infecção do vírus covid-19 não são idênticos para todas as pessoas infectadas, algumas quase não sentem nada, outros ficam internados durante dias, quando encontram leitos hospitalares disponíveis e muitos, infelizmente, não resistem e vão a óbito.

Ainda não há medicamento eficaz para o combate, com eficiência, desse vírus, por isso a pandemia do Covid-19 gera preocupação social diante do seu potencial danoso.

A respeito das audiências por meio de videoconferência, deve ser levado em conta que boa parte da população brasileira não tem acesso à
internet
, não tem condições técnicas, nem conhecimento como fazer para comparecer de forma
on-line
em uma audiência por videoconferência.

Como muitas vezes as partes não sabem como acessar para ingressar na audiência por videoconferência, é natural que os advogados forneçam, em seus escritórios, condições aos seus clientes para participarem da audiência.

A ausência do autor na audiência de conciliação normalmente gera a extinção do processo, como dispõe o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95,
in verbis
:
“
Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:
I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”
.

No entanto, para toda regra há exceções, se for considerado justificável a ausência esse fato deve ser levado em consideração, o § 2º do referido artigo dispõe:
“
§ 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas”
.

Como neste caso, o autor, ora recorrente, não compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou justificativa, 04 (quatro) dias após a data da audiência, por intermédio de sua advogada, protocolou petição informando e comprovando que esta estava com sintomas compatíveis com a do vírus Covid-19 e estava em isolamento social, e em tratamento, que considero tempo razoável diante das circunstâncias, pandemia do Covid-19. Além disso, ao assim proceder, comprovou seu interesse na audiência de conciliação e no prosseguimento do feito.

Neste tempo de pandemia onde a regra é que todos aqueles que forem diagnosticados ou estejam com suspeita de estarem infectados com o vírus Covid-19 devem manter-se em isolamento durante o tratamento. Somente devem comparecer em hospitais em caso de urgência ou emergência, para evitar a transmissão da doença.

Exigir sempre que o autor apresente justificativa prévia de ausência à audiência de conciliação, quando está com suspeita de contaminação/infecção do vírus Covid-19, é aderir a um rigorismo exacerbado, fere o disposto no art. 2º da Lei 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação”.

O julgador deve ser sensível aos problemas sociais atuais e estar sempre atento ao que acontece cotidianamente para poder decidir de forma justa, com paciência e tolerância naquilo há necessidade de agir com sensibilidade.

Diante da prova existente nos autos, de que a patrona do recorrente estava com sintomas compatíveis de infecção pelo vírus Covid-19, recebendo tratamento dessa doença, na data da audiência de conciliação por videoconferência, considero justificada a sua ausência, por considerar ser decorrente de força maior a infecção pelos vírus, um evento imprevisível que não poderia ser evitado sem providências que extrapolem a diligência habitual.

Ante o exposto
,
dou provimento ao recurso inominado
, declaro nula a sentença recorrida e determino que seja designada nova audiência de conciliação, com a intimação das partes.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021